Tribunal: TJDFT
Processo: 0731229-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0731229-62.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARCELO VALLE SILVEIRA MELLO PACIENTE: MARCELO VALLE SILVEIRA MELLO AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado por Marcelo Valle Silveira Mello, em seu próprio favor, apontando como autoridade coatora o Núcleo de Direitos Humanos do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, nos autos da ação penal n.o 0038136-38.2016.8.07.0001, em curso perante o Juízo da Primeira Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília. Sustenta o impetrante que está sendo acusado de enviar e-mails com ameaças e injúrias qualificadas, utilizando o nome de outras pessoas, ao então deputado federal Jean Wyllys de Matos Santos. Salienta que tais e-mails contêm erros grosseiros de língua portuguesa, os quais não condizem com o grau cultural do paciente nem com o das pessoas pelas quais ele estaria supostamente tentando se passar. Ademais, destaca que ameaçar a vítima para impedir seu testemunho em outro processo cível somente beneficiaria a parte, o que não seria de interesse do paciente. Anota, ainda, que Jean Wyllys relatou ter sido ameaçado por Emerson Eduardo Rodrigues mesmo após a inclusão do acusado em presídio federal em regime disciplinar diferenciado. Outrossim, os e-mails contendo ameaças a servidores da Anvisa em 2021, quando o paciente estava preso, possuem escrita semelhante aos e-mails dos fatos em apreço, assim como a parlamentar Isa Penna relatou estar sendo ameaçada por alguém que se identifica como Emerson Eduardo Rodrigues. Ressalta que os fatos atribuídos ao paciente datam do final de 2016 e início de 2017, enquanto a denúncia é de outubro de 2020, dois meses após a “pena do paciente cair por conta de um recurso de apelação deferido no TRF4”, de modo que o verdadeiro objetivo do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios é atrapalhar a progressão de regime do paciente. Pede a concessão de salvo conduto para que o paciente continue respondendo em liberdade, mesmo se houver sentença condenatória. É o relatório. Vale salientar que o paciente, que está preso na Penitenciária Federal em Campo Grande/MS por outro processo, impetra o presente habeas corpus referindo-se expressamente aos autos da ação penal n.o 0038136-38.2016.8.07.0001, em curso perante o Juízo da 1a Vara Criminal de Brasília, em que responde em liberdade. Busca a expedição de salvo-conduto, para continuar respondendo ao processo em liberdade, mesmo em caso de sentença condenatória. De início, insta destacar que, apesar de o paciente apontar o Núcleo de Direitos Humanos do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios como autoridade coatora, é possível constatar, pela leitura da petição inicial, que a coação alegada na impetração adviria da superveniência de decisão do Juízo de origem decretando a prisão preventiva do paciente em eventual sentença condenatória. Assim, tratando-se de habeas corpus preventivo, a autoridade impetrada seria a MM. Juíza de Direito da Primeira Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília, o que justifica a competência desta Corte para apreciar o presente writ. Estabelecida a competência desta Corte, o habeas corpus em apreço não deve ser admitido, diante da ausência de interesse de agir. Em consulta aos autos de origem, observa-se que o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios ofereceu denúncia em desfavor do paciente, por ter supostamente, por e-mail, ofendido a honra subjetiva da vítima Jean Wyllys de Matos Santos, utilizando-se de elementos referente à raça/cor e, também, à procedência nacional, bem como por ter supostamente, por e-mail, ameaçado a vida e a integridade física da vítima e de sua família, com a intenção de intimidar o testemunho da vítima em processo cível no qual foi chamada a intervir na condição de testemunha. Foi-lhe imputada a prática dos crimes de injúria qualificada, coação no curso do processo e ameaça, previstos nos artigos 140, § 3o, por duas vezes, 344 e 147, todos do Código Penal (ID 75080241 dos autos da ação penal de origem). Pelas razões expendidas na petição inicial do presente habeas corpus, verifica-se que o paciente alega não ser o autor dos e-mails com ameaças e injúrias encaminhados, em nome de Emerson Eduardo Rodrigues Setim, ao então deputado federal Jean Wyllys. Busca, ao final, a expedição de salvo-conduto para continuar respondendo ao processo em liberdade, mesmo se houver sentença condenatória. Não obstante, observa-se que, em 21/07/2023, o Juízo da 1a Vara Criminal de Brasília, nos autos da Ação Penal n.o 0038136-38.2016.8.07.0001, extinguiu a punibilidade do paciente Marcelo Valle Silveira Mello quanto ao crime previsto no artigo 147 do Código Penal, ante a ocorrência da prescrição, bem como julgou improcedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para absolvê-lo das penas previstas nos artigos 140, §3o, por duas vezes e 344, ambos do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (ID 166014307 da ação penal de origem). Contra a sentença, o Ministério Público interpôs recurso de apelação visando a condenação do paciente pela prática dos crimes previstos nos artigos 140, § 3o, por duas vezes, e 344, ambos do Código Penal (ID 166764806 da ação penal de origem). De plano, vale ressaltar que, como o paciente foi absolvido e está em liberdade em relação à referida ação penal, não há nenhum ato coator ilegal a ser evitado ou reparado pelo habeas corpus, nem mesmo preventivamente. Ademais, não se vislumbra nenhuma evidência concreta de que o paciente possa ter sua liberdade ilegalmente cerceada, a título de prisão preventiva ou eventual cumprimento de pena antes do trânsito em julgado. Ressalte-se, ainda, que não há notícia de pedido de decretação de prisão. Outrossim, o fato de existir recurso de apelação interposto pelo Ministério Público visando à condenação do paciente não autoriza a expedição de salvo-conduto, sobretudo porque a impetração preventiva não permite a constatação de que eventual medida constritiva estaria permeada de ilegalidade. Dessa forma, diante da ausência de interesse de agir, pois o paciente foi absolvido pelo Juízo a quo e se encontra em liberdade na ação penal de origem, deve ser inadmitido liminarmente o habeas corpus, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, não admito o presente habeas corpus, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intime-se o paciente na Penitenciária Federal em Campo Grande/MS. Intime-se a Defensoria Pública, tendo em vista que o paciente não possui advogado constituído na ação penal de origem e está preso. Encaminhe-se cópia da presente decisão aos autos da ação penal n.o 0038136-38.2016.8.07.0001, da Primeira Vara Criminal de Brasília. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 1 de agosto de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador